Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALORAÇÃO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação da confissão espontânea em relação aos crimes de roubo, já acolhido na sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Diante do robusto acervo probatório incriminador, em especial as declarações administrativas e judiciais das vítimas e os depoimentos das testemunhas, não há que falar em insuficiência ou ausência de provas, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de roubo e de extorsão contra a primeira vítima.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Compete, primeiramente, à acusação o ônus de provar suas alegações, o que, como visto, ocorreu na espécie, uma vez que o Ministério Público produziu as provas necessárias a demonstrar as materialidades e autorias dos crimes, bem como o dolo dos agentes. Assim, caberia à Defesa fazer prova de suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não aconteceu.
5. Acerca do dolo de extorquir, as vítimas narraram, em juízo, que uma delas foi agredida e ameaçada pelos autores para que desbloqueasse seus aparelhos celulares e informasse as senhas dos aplicativos das instituições bancárias, com o intuito de realizar transferência de valores de suas contas para terceiro, o que aconteceu.
6. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório (verbete n. 22, da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça), como na espécie.
7. A jurisprudência dominante entende que cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime se tratava de um simulacro de arma de fogo ou outro tipo de objeto, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida.
8. Adequada a desvalorização das circunstâncias dos crimes de roubo circunstanciados na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que, presentes duas causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base.
9. O colendo Superior Tribunal de Justiça a passou a considerar proporcional a fração ao de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstancia judicial desfavorável, salvo se houver fundamento especifico para a elevação em fração superior.
10. A aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo está expressamente prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, de modo que, reconhecido que a violência foi praticada com o uso de arma de fogo, inviável a utilização de fração inferior.
11. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) em relação ao crime de extorsão, uma vez que não se verifica que o apelante, de qualquer forma, tenha confessado a prática do crime, ainda que de forma qualificada.
12. Verificadas, na hipótese, em relação ao crime de extorsão, duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma), a pena deveria ser aumentada à fração superior à mínima de 1/3 (um terço), ou seja, em 1/2 (metade), e não utilizada uma das majorantes para exasperar a pena-base.
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.